Tribunal: STF
Processo: ARE 1528040
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravos interpostos por M S D, G T D R e G S R F, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, que, em 9.9.2022, negou provimento à apelação criminal dos agravantes. Esta a ementa do acórdão: 



    “PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA COM RESULTADO MORTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 99, § 2º, DA LEI 10.741/2003, C/C O ARTIGO 7º, II, DA LEI 11.340/2006. RECURSO DEFENSIVO. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. FARTAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS DE MANEIRA ESCORREITA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (e-doc. 11).



    A Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa dos agravantes (e-doc. 16). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por G T D R



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “a eminente Desembargadora Relatora acatou a manifestação ministerial e determinou que fosse oficiada a 1ª vara criminal de Parnaíba-PI para anexar os vídeos da audiência instrutória com qualidade razoável de poder ser assistida. Contudo, a própria vara criminal reconheceu que o sistema de gravação audiovisual apresentou defeito quanto a gravação do referido ato judicial, impossibilitando a oitiva das testemunhas e dos réus, conforme ofício sob id 3950616. O recurso de apelação defensivo foi julgado mesmo com todos os arquivos virtuais da gravação da audiência de instrução estarem em condições de péssima qualidade, cerceando o princípio constitucional da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 23).



    Argumentou que “o fundamento de que a ré residia no mesmo imóvel da vítima e que vivia às expensas desta não são fundamentos para tornar desfavorável a moduladora da ‘culpabilidade’, mas ao contrário, é fato que demonstra o empenho da acusada G T D R em tentar cuidar da sua avó (vítima) mesmo contando com apenas 18 anos de idade. Ademais, o crime imputado é por omissão, sendo impossível existir uma ‘omissão mais gravosa/reprovável’ que outra omissão, portanto, não há o que se falar em variação da intensidade do dolo em crimes omissivos, dado que inexiste ação por parte do agente criminoso” (fl. 6-7, e-doc. 23). 



    Estes os pedidos:



    “Por todos os argumentos e fatos acima narrados e expostos, imperiosa a necessidade de o acórdão atacado ser reformado, onde, por conta disto, postula-se que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário:



    a) Acolhendo-o por violação expressa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, para ser realizada novamente a audiência de instrução e julgamento nos presentes autos, tendo em vista que os arquivos de gravação constantes nos autos são imprestáveis e inaudíveis;



    b) Acaso não acolhida a nulidade apontada, o que a Defesa não espera, requer-se que seja reconhecida a infringência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF, já que a vetorial da culpabilidade e também das circunstâncias do crime foram consideradas negativas na primeira fase dosimétrica sem a imprescindível fundamentação idônea, visto que se trata de delito omissivo, sendo impossível haver ‘omissão mais gravosa/reprovável que outra omissão’ ou ‘circunstâncias mais reprováveis’ durante o suposto crime omissivo.



    c) A intimação deste causídico signatário para realização de sustentação oral das razões deste Apelo Raro” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 38). 



    No agravo, a agravante argumenta que a premissa da ampla defesa “cai por terra facilmente, pois a simples reprodução das mídias de audiência existente nos autos comprova que as mesmas são imprestáveis, devendo ser repetida a audiência de instrução e julgamento ou juntados novos arquivos em perfeito estado” (fl. 9, e-doc. 61).



    Ressalta que “a leitura da fundamentação empregada na vetorial negativa do art. 59, CP, deixa claro que se trata de argumentação genérica, desassociada dos elementos dos autos e inidônea, portanto, apta a ser retificada por Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 61).



    Assevera que “o Tribunal de Origem não pode combater as argumentações utilizadas no apelo Extraordinário, pois esta é competência desta Corte Maior de Justiça, configurando indevida supressão de instância negar que matéria unicamente jurídica seja apreciada por este Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 61).



    Estes os pedidos: 



    “Por todos os argumentos fáticos delineados acima, a Defesa do agravante requer:



    O recebimento e processamento do presente agravo em recurso extraordinário, de acordo com o art. 1042, caput, do CPC; 



    Ao final, seja dado provimento ao presente agravo, para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao apelo obstado, para que o Recurso Extraordinário interposto seja apreciado por esta Corte Suprema de Justiça” (fls. 9-10, e-doc. 61).



    O Ministério Público do Piauí apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 64). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por G S R F



    4. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí contrariado os incs. XLVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “a eminente Desembargadora Relatora acatou a manifestação ministerial e determinou que fosse oficiada a 1ª vara criminal de Parnaíba-PI para anexar os vídeos da audiência instrutória com qualidade razoável de poder ser assistida. Contudo, a própria vara criminal reconheceu que o sistema de gravação audiovisual apresentou defeito quanto a gravação do referido ato judicial, impossibilitando a oitiva das testemunhas e dos réus, conforme ofício sob id 3950616. O recurso de apelação defensivo foi julgado mesmo com todos os arquivos virtuais da gravação da audiência de instrução estarem em condições de péssima qualidade, cerceando o princípio constitucional da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 23).



    Afirmou que “o fundamento de que o réu morava em imóvel de propriedade da vítima, sendo-lhe mais exigível o dever de cuidado, não é idôneo/apto do ponto de vista técnico jurídico para tornar desfavorável a moduladora ‘culpabilidade’ da 1ª fase de dosagem penal, tendo em vista que o simples fato de residir em imóvel que pertencia a vítima não torna o acusado o responsável direto pela omissão que supostamente culminou no óbito da vítima, considerando ainda que o recorrente é casado e possui filho de tenra idade que depende de seus cuidados diretos” (fl. 7, e-doc. 26).



    Estes os pedidos: 



    “Por todos os argumentos e fatos acima narrados e expostos, imperiosa a necessidade de o acórdão atacado ser reformado, onde, por conta disto, postula-se que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário:



    a) Acolhendo-o por violação expressa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, para ser realizada novamente a audiência de instrução e julgamento nos presentes autos, tendo em vista que os arquivos de gravação constantes nos autos são imprestáveis e inaudíveis; 



    b) Acaso não acolhida a nulidade apontada, o que a Defesa não espera, requer-se que seja reconhecida a infringência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF, já que a vetorial da culpabilidade foi considerada negativa na primeira fase dosimétrica sem a imprescindível fundamentação idônea, visto que se trata de delito omissivo, sendo impossível haver ‘omissão mais gravosa/reprovável que outra omissão’. 



    c) A intimação deste causídico signatário para realização de sustentação oral das razões deste Apelo Raro” (fls. 8-9, e-doc. 26).



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí negou seguimento ao recurso pela incidência da Súmula n. 279 e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 40). 



    No agravo, G S R F argumenta que a premissa da ampla defesa “cai por terra facilmente, pois a simples reprodução das mídias de audiência existente nos autos comprova que as mesmas são imprestáveis, devendo ser repetida a audiência de instrução e julgamento ou juntados novos arquivos em perfeito estado” (fl. 9, e-doc. 62).



    Defende que “a leitura da fundamentação empregada na vetorial negativa do art. 59, CP, deixa claro que se trata de argumentação genérica, desassociada dos elementos dos autos e inidônea, portanto, apta a ser retificada por Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 62).



    Assinala que “o Tribunal de Origem não pode combater as argumentações utilizadas no apelo Extraordinário, pois esta é competência desta Corte Maior de Justiça, configurando indevida supressão de instância negar que matéria unicamente jurídica seja apreciada por este Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 62).



    Estes os pedidos:



    “Por todos os argumentos fáticos delineados acima, a Defesa do agravante requer:



    O recebimento e processamento do presente agravo em recurso extraordinário, de acordo com o art. 1042, caput, do CPC; 



    Ao final, seja dado provimento ao presente agravo, para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao apelo obstado, para que o Recurso Extraordinário interposto seja apreciado por esta Corte Suprema de Justiça” (fls. 9-10, e-doc. 62).



    O Ministério Público do Piauí apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 65). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por M S D



    6. No recurso extraordinário, M S D alegou ter a Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí contrariado os incs. XLVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “a eminente Desembargadora Relatora acatou a manifestação ministerial e determinou que fosse oficiada a 1ª vara criminal de Parnaíba-PI para anexar os vídeos da audiência instrutória com qualidade razoável de poder ser assistida. Contudo, a própria vara criminal reconheceu que o sistema de gravação audiovisual apresentou defeito quanto a gravação do referido ato judicial, impossibilitando a oitiva das testemunhas e dos réus, conforme ofício sob id 3950616. O recurso de apelação defensivo foi julgado mesmo com todos os arquivos virtuais da gravação da audiência de instrução estarem em condições de péssima qualidade, cerceando o princípio constitucional da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 28).



    Afirmou que “o fundamento de que a ré é filha da vítima, sendo-lhe mais exigível o dever de cuidado, não é idôneo/apto do ponto de vista técnico jurídico para tornar desfavorável a moduladora ‘culpabilidade’ da 1ª fase de dosagem penal” (fl. 7, e-doc. 28).



    Estes os pedidos: 



    “Por todos os argumentos e fatos acima narrados e expostos, imperiosa a necessidade de o acórdão atacado ser reformado, onde, por conta disto, postula-se que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário:



    a) Acolhendo-o por violação expressa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, para ser realizada novamente a audiência de instrução e julgamento nos presentes autos, tendo em vista que os arquivos de gravação constantes nos autos são imprestáveis e inaudíveis; 



    b) Acaso não acolhida a nulidade apontada, o que a Defesa não espera, requer-se que seja reconhecida a infringência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF, já que a vetorial da culpabilidade foi considerada negativa na primeira fase dosimétrica sem a imprescindível fundamentação idônea, visto que se trata de delito omissivo, sendo impossível haver ‘omissão mais gravosa/reprovável que outra omissão’. 



    c) A intimação deste causídico signatário para realização de sustentação oral das razões deste Apelo Raro” (fls. 7-8, e-doc. 28).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 e pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 40).



    No agravo, a agravante defende que a premissa da ampla defesa “cai por terra facilmente, pois a simples reprodução das mídias de audiência existente nos autos comprova que as mesmas são imprestáveis, devendo ser repetida a audiência de instrução e julgamento ou juntados novos arquivos em perfeito estado” (fl. 9, e-doc. 59).



     



    Assevera que “a leitura da fundamentação empregada na vetorial negativa do art. 59, CP, deixa claro que se trata de argumentação genérica, desassociada dos elementos dos autos e inidônea, portanto, apta a ser retificada por Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 59).



    Ressalta que “o Tribunal de Origem não pode combater as argumentações utilizadas no apelo Extraordinário, pois esta é competência desta Corte Maior de Justiça, configurando indevida supressão de instância negar que matéria unicamente jurídica seja apreciada por este Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 59).



    Estes os pedidos: 



    “Por todos os argumentos fáticos delineados acima, a Defesa do agravante requer: 



    O recebimento e processamento do presente agravo em recurso extraordinário, de acordo com o art. 1042, caput, do CPC; 



    Ao final, seja dado provimento ao presente agravo, para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao apelo obstado, para que o Recurso Extraordinário interposto seja apreciado por esta Corte Suprema de Justiça” (fls. 9-10, e-doc. 59).



    O Ministério Público do Piauí apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 66). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos serão analisados em conjunto.



    9. Os agravos em recursos extraordinários são intempestivos. 



    10. Os agravantes foram intimados da decisão recorrida, pela qual inadmitido o recurso extraordinário, em 18.10.2023 (e-doc. 50). Os agravantes não observaram o prazo legal de quinze dias e interpuseram agravo em recurso extraordinário em 2.2.2024 (e-docs. 59, 61 e 62), depois do término do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil e o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Os agravos em recursos extraordinários não podem, portanto, ser conhecidos, pela intempestividade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do agravo. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 2. Ainda que fosse superado referido óbice, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2024). 



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.579-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    11. Os embargos de declaração opostos contra a inadmissão do recurso extraordinário e a interposição de recurso manifestamente incabível não interromperam o prazo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.405.714-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.3.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 3. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.642-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 991.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.5.2017).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática, de minha relatoria, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.274.213/MT (DJe 17.7.2020).



    12. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes. 



    13. O Tribunal de origem analisou a controvérsia nos seguintes termos:



    “A materialidade delitiva resta inconteste, comprovada pelos documentos trazidos à apreciação, detidamente o Boletim de Ocorrência (Núm. 1125550 – Pág. 21); o relatório elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (Núm. 1125550 – Págs. 25/27); Certidão de Óbito – causa da morte: ‘sem assitência médica’ (Núm. 1125550 – Pág. 73); Relatório Policial (Núm. 1125550 – Págs. 97/113); sem prejuízo da prova oral colhida no curso da instrução. 



    De igual maneira, resta também comprovada a autoria delitiva.



    Do conjunto probatório reunido:



    ‘(...) a autoria está demonstrada pelos relatos das vítimas e pelos depoimentos dos acusados, no sentido de que a referido quadro degenerativo era conhecido pelos réus, os quais não tomaram nenhuma medida em prol da saúde da vítima. O 1º e o 2º acusados, inclusive, auferiam proveito material, residindo em casas de propriedade ou alugado pela vitima, o primeiro sendo seu vizinho da frente e a segunda dividindo a habitação alugada. 



    Pelo Relatório Social elaborado pelo CREAS, constata-se um quadro de omissão e a submissão da vítima, idosa de 85 anos, a um ambiente totalmente insalubre. Conclui que a idosa possuía ferimentos no abdômen, pernas e rosto, que a higiene era precária, que a sala era usada como dormitório e banheiro, com um recipiente onde fazia suas necessidades fisiológicas, que havia restos de alimentos de dias anteriores, que a vítima estava sentada em uma cadeira, seminua, apoiada nos braços, que ela ficava sozinha em casa dia e noite, recebendo ajuda de vizinhos, que o 1º acusado morava em frente à casa da vítima mas não a visitava, que a 2ª acusada não ficava à noite. Narra que a vítima esclareceu que era aposentada e que quem geria sua renda era a 2ª acusada, ambas residindo em uma casa alugada, embora tivesse uma casa própria, em que o 1º denunciado morava, o qual não costumava visitá-la. Explicita também que o 1º acusado foi notificado para comparecer ao CREAS, o que deixou de fazer. 



    F das C M O narrou que a vítima tinha deixado de andar. R V S disse que viu manchas no rosto e no braço da vítima, decorrentes de quedas, o que revela a falta de vigilância e de medidas preventivas. N de C S relatou que a vítima passou a sentir muitas dores nas pernas e que por isso deixou de andar, não descrevendo nenhuma medida tomada pelos acusados. 



    A 2ª ré declarou que na metade do mês de maio, a vítima começou a ter dificuldades para andar e passou a fazer necessidades em um recipiente na sala, que deixou de tomar banho e que não chamaram o médico. O 1º réu disse que desde que a vítima deixou de andar, só tomou dois banhos e que a vítima realmente fazia as necessidades em um recipiente que colocaram na sala. 



    Em outras palavras, a vítima vinha passando por um estado degenerativo visível e que era de conhecimento de todos os réus, não vindo nenhum a tomar qualquer atitude assistencial. 



    A 2ª acusada relatou que do dia 04 para 05 de junho, a depoente estava dormindo com a vítima e esta passou mal, que a vítima estava se sentindo fraca, mas que depois dormiu. Explicou que no dia seguinte foi acordada por Francisca, pois a vítima estava com dificuldade de respirar, vindo a chamar o 1º acusado, mas que quando este chegou a vítima já tinha falecido. 



    Percebe-se que, até o momento que antecedeu sua morte, nenhum dos acusados tomou a iniciativa de encaminhar a vítima para o hospital, sequer chamando o SAMU. 



    F das C de L, agente de saúde, relatou os fatos descritos na inicial, afirmando, ainda, que o caso era muito grave, que, pessoas passavam na rua e ouviam a vítima gritando pedindo ajuda. Ressaltou que em 17 anos de trabalho como agente de saúde nunca viu nada igual e que, sem dúvida, foi um caso de negligência da família. 



    Já a 3ª ré afirmou que visitava a vítima, sua mãe, a cada dois meses, não explicitando qualquer providência adotada para assistir a vítima em sua saúde. O 1º acusado, por sua vez, afirmou que todo dia visitava a vítima. Assim, a gradação degenerativa da avó era de seu perfeito conhecimento, omitindo-se a prestar qualquer auxílio. 



    O agente de saúde relata, também, que advertiu a 2ª acusada de que ela e a vítima estavam sofrendo com pressão alta, receitando diversos exames, mas que se surpreendeu. Ao retornar à casa, descobriu que a 2ª ré estava cuidando apenas de sua própria saúde, monitorando sua pressão com aparelho eletrônico e comparecendo a médicos, receitando-se. Quanto à vítima, uma idosa de 85 anos, a 2ª acusada não providenciou nenhum dos exames, muito menos encaminhou-a a tratamento médico. Francisco das Chagas Lima falou, ainda, que os acusados não lhe davam ouvidos, que pareciam indiferentes. 



    Desse modo é patente que a vítima vinha sofrendo de um grave quadro degenerativo de sua saúde e sendo submetida a um ambiente totalmente insalubre, consistente em inchaço nas pernas, fraqueza, problemas respiratórios e perda da capacidade motora, não se beneficiando de qualquer medida assistencial por parte dos acusados, os quais não adotaram nenhuma providência médica. Eles não se dispuseram a chamar médicos, nem a levá-la para unidades de saúde, sequer chamando o SAMU, inclusive nos momentos que antecederam sua morte. [...] 



    Quanto à recusa da vítima em receber tratamento médico, entendo que não se trata de impedimento plausível. Isso porque, o agente de saúde, Francisco, conseguiu levar uma médica à sua residência, não se negando a vítima a ser atendida. Além disso, poderiam os réus, pelo menos, ter requisitado o SAMU, ou acionado alguma entidade assistencial. Revela-se, na verdade, a má vontade e comodismo dos acusados, que não buscaram nenhum meio de contornarem a suposta dificuldade, que certamente não era maior do que a responsabilidade que lhes cabia de zelar pela saúde e pela vida da vítima. (...)’. (Grifos nossos) (Trechos extraídos da sentença condenatória - Núm. 1125550 – Págs. 243/255)



    Em análise aos autos, verifica-se que os depoimentos das testemunhas de acusação são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual se encontram revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório, em conjunto com as demais provas colhidas no decorrer da instrução criminal. 



    Releva frisar a especial importância assumida pela palavra da testemunha F das C de L, agente de saúde que em todas as oportunidades em que foi ouvido, confirmou os maus tratos apresentadas pela vítima. 



    Ressalte-se também, o preciso e detalhado relatório elaborado pela profissional integrante da equipe do CREAS (Núm. 1125550 – Págs. 25/27), I M C, corroborando os fatos trazidos na peça acusatória, ‘(...) considerando a negligência e o descaso aos quais está submetida a idosa, bem como a inércia da família em colaborar (...)’. 



    Além disso, observa-se da Certidão de Óbito que a causa morte da vítima M O da C D, foi a ausência de assistência médica (Núm. 1125550 – Pág. 73). 



    Desta forma, tenho que os acusados não lograram êxito em provar a veracidade das suas alegações defensivas, tendo em vista que foram incapazes de contradizer as provas dos autos, devidamente produzidas ao longo da instrução criminal.



    Por oportuno, ressalto, ainda, a importância da valorização do convencimento do Magistrado a quo, haja vista o contato direto com os envolvidos, o que lhes proporciona melhores condições de avaliar com mais precisão a instrução probatória e os meandros do caso concreto. 



    Vê-se, portanto, que a autoria delitiva imputada aos acusados é manifesta nos autos, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência probatória (...)



    Em respeito ao princípio da individualização da pena, o julgador deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidas e sopesadas todas as circunstâncias judiciais, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime. 



    Compulsando o decisum lançado (Núm. 1125550 – Págs. 250/255), observo que o MM Juiz singular , na primeira fase, tomou por desfavorável aos réus G S R F e M S D, 01 (uma) circunstância judicial, a saber, a culpabilidade, o que fez com que a pena-base de cada um dos dois fosse fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses meses de reclusão. 



    Como é cediço, quanto à culpabilidade, é certo que significa o menor ou maior grau de censurabilidade do comportamento e ultrapassando a normalidade do tipo penal deve ser considerada como desfavorável, sendo capaz de aumentar a pena-base. 



    Sobre o tema, trago os ensinamentos do professor Cleber Masson:



    ‘A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de pressuposto de aplicação da pena. E, nesse ponto, equivocou-se o legislador, pois todos os envolvidos em uma infração penal, desde que culpáveis, devem ser punidos. Em outras palavras, a culpabilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicação da pena, mas não com a sua dosimetria. Portanto, teria sido mais feliz o legislador se tivesse utilizado a expressão ‘grau de culpabilidade’ para transmitir a ideia de que todos os agentes culpáveis, autores ou partícipes de um ilícito penal, serão punidos, mas os que agiram de modo mai